Tribunal: STF
Processo: HC 221669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 777.035/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, ante condenação pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º (roubo majorado) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 09/05/2022, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão e a realização de cálculo de pena unificada, consoante o fato de já estar a paciente em cumprimento de sanção em regime semiaberto em outro processo de execução.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.  



    5.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente estar grávida. Menciona o disposto no art. 318, inc. IV, do Código de Processo Penal. 



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, a definição do regime semiaberto e a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    9. Estando em apreciação a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, ao tempo em que indicou não ter a matéria sido apreciada pelo Juízo de Execuções, assentou seria regida pelo art. 117, da LEP. Vejamos trecho do voto condutor:



    “A princípio, elucida-se que a execução da pena em desfavor da paciente decorre de condenações, já transitadas em julgado, a cumprir pena no regime inicial semiaberto, de modo que não se há de falar em possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, eis que a segregação da paciente não possui natureza cautelar, mas sim de prisão pena (fase de execução penal). 



    E eventual pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, deve ser formulado inicialmente perante o MM. Juízo da execução, competente para o exame de referido tema, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘f’, da Lei nº 7.210/84. 



    Assim, como a matéria ainda não foi analisada pelo MM. Juízo competente, esse pedido não pode ser decidido diretamente por este Tribunal, sob pena de vedada supressão de instância. 



    Portanto, é necessário conceder parcialmente a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão nº 001380136-83 (mov. 241.1 dos autos da ação penal nº 0009043- 80.2019.8.16.0031) e a expedição da guia de recolhimento definitiva, a ser remetida ao MM. Juízo da execução e juntada aos autos nº 4006116-69.2020.8.16.0021 – SEEU, em que deverá ser realizado o somatório das penas, eventualmente definido novo regime para o cumprimento da pena remanescente e analisados pedidos relativos a benefícios da execução penal (inclusive eventual pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar).” (e-doc. 5, p. 3).



    11. No ato apontado como coator, o Ministro Relator deixou de conhecer do habeas corpus em virtude da supressão de instância, reafirmando a vedação ao pleito contida no art. 318-A, inc. I, do CPP, conforme destacamos a seguir:



    “Em que pese a paciente encontrar-se em regime semiaberto, este Pretório tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 



    No caso, o Tribunal de Justiça consignou que cabe ao magistrado analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão pela domiciliar. 



    Dessa forma, não houve a análise da possibilidade ou não da concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte Superior decidir tal questão, sob pena de supressão da instância. 



    Ademais, não seria caso de concessão da prisão domiciliar à acusada em razão da vedação legal contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 



    O crime fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos).



    12. Portanto, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar a paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    13. Isto posto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator